Tribunal: TCU
Processo: 016.533/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8832/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 016.533/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Francisca de Fatima Braga Silveira (CPF XXX.077.311-XX); Geovana Cardoso Alves (CPF XXX.320.861-XX); Izaura Alves Silva (CPF XXX.557.451-XX); Jaqueline Cardoso dos Santos (CPF XXX.455.361-XX); Joanita Cardoso da Cruz (CPF XXX.838.011-XX); Leonora de Carvalho Ferreira Alcantara (CPF XXX.660.751-XX); Mateus Cardoso (CPF XXX.427.791-XX); Matheus Braga da Silveira (CPF XXX.365.121-XX) e Romilda Alves de Oliveira Sobrinho (CPF XXX.677.671-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.